Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX, PAULO CESAR FELIX REU: TERRACAP D E C I S Ã O Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado no ID 31777635. À Secretaria da Câmara para que mude a classificação do feito, assim como cadastre a Associação dos Advogados da TERRACAP - ADTER no pólo ativo. Na forma do artigo 523, caput do Código de Processo Civil, intimem-se os executados para o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias por meio de depósito judicial, com as advertências dos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal. Os executados poderão, caso queiram, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. Não realizado o pagamento voluntário no prazo estipulado, o que deve ser devidamente certificado, proceda-se à penhora do valor do débito por meio do sistema BACENJUD e RENAJUD nos termos do que preceitua o § 3o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora